Tribunal: TJPA
Processo: 0809773-11.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809773-11.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MOACIR GUIMARAES MORAIS NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INTENÇÃO DE REABRIR A DISCUSSÃO NA MESMA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0809773-11.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: MOACIR GUIMARAES MORAIS NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

devidamente representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão em sede de Agravo de Instrumento prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Alegação do agravante que a decisão de prejudicialidade do recurso pode levar o juízo de origem a novamente indeferir a liminar de busca e apreensão, pois o seu deferimento se baseou tão somente na concessão do efeito suspensivo ao recurso.

2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso significa tão somente suspender a eficácia da decisão impugnada que, no presente caso, referia-se a determinação para o autor da ação comprovar a mora.

3. Se o juízo "a quo" achou por bem mandar expedir o mandado de busca e apreensão, o fez por seu próprio convencimento (juízo de retratação), não em cumprimento a uma ordem hierarquicamente superior emanada por este Tribunal de Justiça.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

Aduz, que o v. Acórdão padece de omissão "quanto a aplicação dos artigos 3º e 4º do CPC"; afirma que "a não apreciação do recurso prejudica a solução integral do mérito. Ainda, a ausência de completa prestação jurisdicional, como no caso dos autos, viola o Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, exatamente pela falta de fundamentação da decisão".

Alega omissão quanto ao artigo 1.018, §1º, do CPC, pois "o juiz de origem não comunicou a reforma da decisão e sim por equívoco expediu mandado, uma vez que entendeu de forma equivocada o alcance do efeito suspensivo. Dessa forma, como não houve a comunicação de reforma da decisão agravada pelo Juiz de origem ao Tribunal, as razões de agravo de instrumento merecem ser apreciadas".

Requer o acolhimento dos "presentes Embargos Declaratórios, corrigindo-se, destarte, as omissões existentes, face ao pedido do Embargante".

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço os Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 535 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem acolhimento, pois não vislumbro as omissões apontadas por ele. Ao meu sentir, suas alegações são apenas inconformismo com a decisão prolatada, fato que não dá azo ao provimento de embargos de declaração. Reforço que os aclaratórios não tem o condão de reabrir a discussão na mesma instância recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n.

12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

A omissão, pelo vernáculo, tem o sentido de lacuna, espaço. Ou seja, algo que o julgado deixou de enfrentar. No caso, o que o embargante afirma ser omissão no acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, em verdade, em nenhum momento fundamento do pedido do agravante. Veja-se que os artigos 2º e 3º do CPC, cuidam de normas fundamentais do processo civil, tendo o caráter de princípios que devem norteá-lo. Mas sequer é possível alegar que esses princípios foram violados, posto que o Poder Judiciário se manifestou quando provocado pela parte, dando a ele a resposta que entendeu cabível.

No que se refere ao artigo 1.018, do CPC (outra omissão apontada pelo embargante), longe de ser uma omissão, o dispositivo foi fundamento da decisão. O Tribunal interpretou a norma no sentido de que a determinação do juízo de origem em mandar expedir o mandado de busca e apreensão era verdadeira retratação a respeito da primeira decisão que havia imputado ao autor da ação, ora agravante, o ônus de comprovar a mora, independentemente de ter comunicado expressamente ao relator do recurso a sua decisão.

Assim, considerando que o inconformismo da decisão desafia outro recurso que não os embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante.

Na verdade, penso que as alegações do embargante completamente apartadas do quanto foi decidido nos autos de agravo de instrumento caracterizam o presente recurso como manifestamente protelatório, na forma do artigo 1.026, §2º, do CPC, razão pela qual aplico-lhe multa na razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa original.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, porém, os REJEITO, mantendo hígido o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024